Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Motivo torpe. Crime cometido mediante emboscada/dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recursos em sentido estrito de decisão que pronunciou os réus pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e emboscada/dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, nos quais se pretende a exclusão das qualificadoras.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há indícios suficientes que justifiquem sejam mantidas as qualificadoras para exame pelo conselho de sentença.
III. Razões de decidir
3. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4. Havendo indícios de que o crime foi cometido por motivo torpe e mediante emboscada/dissimulação ou outro recurso que dificultou a defesa da vítima, as qualificadoras devem ser submetidas ao conselho de sentença - juiz natural da causa - para que decida sobre elas.
IV. Dispositivo
5. Recursos em sentido estrito não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, I e IV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2030658, 0711200-12.2024.8.07.0014, Relator(a): Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/08/2025; Acórdão 2035964, 0701236-22.2024.8.07.0005, Relator(a): Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/08/2025; Acórdão 2024084, 0714830-18.2024.8.07.0001, Relator(a): Des.a Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/07/2025.